Tribunal: TJMT
Processo: 0010855-21.2001.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010855-21.2001.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ZACARIAS FERREIRA DIAS - CPF: 048.805.791-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE CEREAIS AGUA LIMPA - ME - CNPJ: 73.897.399/0001-29 (APELADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS TEOTONIO DE SOUZA - CPF: 926.552.388-34 (APELADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), APARECIDA SILVA DE SOUZA (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ELIAS TEOTONIO DE SOUZA - CPF: 926.552.388-34 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES – PETIÇÃO ÚNICA – INVIABILIDADE – DESATENDIMENTO DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece de recurso adesivo manifestado na mesma petição das contrarrazões de apelação, por flagrante inobservância de requisito formal de admissibilidade recursal (artigo 927 CPC).

É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de instrumento particular, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e o outro interposto, na forma adesiva, por
Elias Teotônio de Souza
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face da empresa
Comercial de Cereais Água Limpa – ME.
, de
Elias Teotônio de Souza
e de
Aparecida Silva de Souza
, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC. Por conseguinte, condenou os executados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de declaração da prescrição intercorrente, porquanto o reconhecimento do instituto somente pode ocorrer após intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, o que inocorreu.

Assevera que a suspensão da execução se deu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo aplicar o entendimento jurisprudencial consolidado à época, segundo o qual o prazo prescricional não corre enquanto a execução estiver suspensa.

As contrarrazões vieram ao id. 97831978, ocasião em que, na mesma peça, o executado apresenta as razões de seu apelo, a fim de que o banco exequente seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da formulação de exceção de pré-executividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO EXECUTADO, POR FALTA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE)

O recurso de apelação cível, interposto pela parte executada não merece sobrepujar ao juízo de prelibação.

Como cediço, o recurso adesivo se subordina às mesmas regras de admissibilidade do recurso independente, a rigor do que dispõe o artigo 997, §2o, do Código de Processo Civil:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente,
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

(...)

Assim, da mesma forma como a apelação (art. 1.009 do CPC), o recurso adesivo deve ser formulado em peça autônoma, razão pela qual é inadmissível a elaboração de pedido de nova decisão, com fundamentos de fato e de direito, na mesma peça processual das contrarrazões, como fez a parte autora, consoante se observa do petitório de id. 97831978.

Com efeito, a interposição do apelo, na forma como adotada pela parte executada, revela flagrante violação ao requisito formal de admissibilidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, ressoa uníssona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÕES REVISIONAIS ALIMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. APELAÇÃO DO GENITOR. (...) 2. RECURSO ADESIVO DA FILHA.
Não se pode conhecer da interposição do recurso adesivo em peça única com as contrarrazões
. O Código de Processo Civil é preciso ao prever que cada parte interporá o recurso independentemente e, se vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro,
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
. A independência formal e material inviabiliza a interposição em peça única, conjuntamente com as contrarrazões de apelação. Declarada a nulidade de anterior julgamento dos recursos, no mérito, negaram provimento à apelação e não conheceram do recurso adesivo. Unânime.
(TJ-RS - AC: 70083110783 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 04/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. IMEDIATO ESTORNO DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR. MINORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES A SEREM CONSIDERADAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO ADESIVO.
RECLAMO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL A SER DEDUZIDA EM PETIÇÃO PRÓPRIA, ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES. NÃO CONHECIMENTO
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DO JULGADOR DISCORRER EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS. MATÉRIAS AGITADAS COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ARESTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SC - AC: 03028380820168240010 Braco do Norte 0302838-08.2016.8.24.0010, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/06/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA. NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. (...). III. O recurso adesivo, consoante doutrina, é uma forma subsidiária de interposição de um recurso que poderia ter sido proposto de forma independente. Assim, há uma relação de dependência ao recurso interposto pela outra parte, no caso em tela, a apelação cível. Esse instrumento recursal possui os requisitos previstos no Art. 997, do CPC. IV. Consoante o Art. 997, § 2o, do CPC, o recurso adesivo é regido pelas mesmas regras e prazos do recurso principal, devendo ser interposto em peça autônoma e cumprir os demais requisitos formais, estando subordinado à interposição de recurso independente V. Compulsando os autos do processo originário, afere-se que a Defensoria Pública do Estado manejou o recurso adesivo em peça única com as contrarrazões, não atendendo, assim, os pressupostos já elencados VI. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido.
(TJ-CE - APL: 00000911220078060064 CE 0000091-12.2007.8.06.0064, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2020)

O Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona:

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DA MATÉRIA DECIDIDA - SÚMULA 07 - INCIDÊNCIA. - O recurso de apelação é um todo, sujeito ao princípio processual da regularidade formal. -
Faltante um dos requisitos formais da apelação exigidos pela norma processual, o Tribunal "a quo" não poderá conhecê-lo
. Recurso não conhecido.
(STJ - REsp: 263424 SP 2000/0059476-8, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 14/11/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.12.2000 p. 230)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto pela parte executada, por falta de requisito formal de admissibilidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Em
30/08/1996
, o
Banco do Brasil
ajuizou esta ação de execução em face da da empresa
Comercial de Cereais Água Limpa – ME.
, de
Elias Teotônio de Souza
e de
Aparecida Silva de Souza
,
lastreada no inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo Com Garantia Real de no 94/00244-4, celebrado entre as partes em 26/12/1994 (id. 97831960 - Pág. 10/14).

O Mandado de Execução foi expedido em
05/09/1996
(id. 97831960 - Pág. 23), tendo os executados sido citados em
11/09/1996
, consoante certificado ao id. 97831960 - Pág. 30.

Sem sucesso na localização de bens passíveis de penhora, em
29/11/2001
, o banco exequente pugnou pela suspensão do processo (id. 97831960 - Pág. 102), o que foi deferido pelo magistrado, em
26/07/2002
, conforme decisão de id. 97831960 - Pág. 103.

E foi assim que o processo permaneceu adormecido em arquivo, até
12/04/2019
, ou seja, por quase
17 (dezessete)
anos, quando, então, sobreveio determinação judicial para que as partes se manifestassem acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id. 97831960 - Pág. 107), ocasião em que o banco aportou aos autos para rechaçar a configuração da prejudicial de mérito, mediante petitório de id. 97831960 - Pág. 111.

Tarde demais, contudo, uma vez que a pretensão formulada já estava a acobertada pela prescrição.

Explico.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas oriundas de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, os termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NÃO CONFIGURADO – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. A simples assinatura do acordo pela executada, sem procurador constituído nos autos, não configura comparecimento espontâneo, uma vez que não supre a necessidade de citação. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado o prazo quinquenal para execução de dívida constante em instrumento particular, sem a citação da executada, deve ser reconhecida a prescrição.
(N.U 1026864-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.
(N.U 0017125-89.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado.
(N.U 0037403-77.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do credor no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia
após o transcurso de 1 (um) ano
a partir do último ato do processo." 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,

incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que permanecendo o credor inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Considero esse posicionamento muito coerente, porque o processo não pode ficar indefinidamente suspenso ou paralisado, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução, fundada em instrumento particular assinado por duas testemunhas, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, pugnou pela suspensão do processo, ocasionando a remessa dos autos ao arquivo em
26/07/2002
, onde permaneceu adormecido até
12/04/2019
,
ou seja, por quase 17 (dezessete) anos, quando, só então, sobreveio o desarquivamento, por iniciativa do Juízo.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente
não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

A contrário
sensu
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS DETERMINADA PELO JUÍZO - CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura a prescrição intercorrente,
quando o processo não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação
e se ausente a desídia do exequente. Revela-se pertinente a determinação de medidas subsidiárias pelo Juízo no sentido de localizar bens do devedor, máxime se considerado o tempo que perdura a Execução e os princípios da efetividade e proporcionalidade. Conforme o art. 921 do CPC, é cabível a suspensão do trâmite da sua execução, no caso de não localização de bens penhoráveis.
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005818-06.2018.8.11.0000 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021